Tribunal: TJES
Processo: 5006623-26.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006623-26.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO PONCE LEAO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006623-26.2024.8.08.0011

APELANTE:
SEBASTIÃO PONCE LEÃO

APELADO:
SINDINAPI – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E DEFINIÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INDEFERIMENTO DE PROVA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA NULA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais movida. O autor alegava contratação irregular de associação, com descontos indevidos em benefício previdenciário, pleiteando restituição em dobro e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de saneamento do feito e do indeferimento da produção de prova pericial requerida pelo autor, circunstância que teria conduzido à nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem prévio saneamento do feito e sem delimitação dos pontos controvertidos, impede a adequada distribuição do ônus da prova, em afronta ao art. 357, II e III, do CPC.

A negativa tácita de produção de prova pericial grafotécnica e de certificação de áudio, requerida pelo autor, inviabiliza a comprovação das alegações de fraude na contratação, caracterizando cerceamento de defesa.

A sentença baseou-se justamente em provas cuja autenticidade era contestada pelo autor, reforçando a necessidade de instrução probatória.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece como nula a sentença que julga improcedente pedido com fundamento na ausência de provas, quando o juízo de origem indeferiu a instrução probatória requerida pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem saneamento do feito e sem apreciação de pedido de produção de prova essencial.

É nula a sentença que indefere a instrução probatória requerida e, ao mesmo tempo, julga improcedentes os pedidos por ausência de prova.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para a adequada fixação dos pontos controvertidos e redistribuição do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 357, II e III; 464. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 02.08.2023; TJES, AC nº 5005231-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 19.10.2022; STJ, REsp nº 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.03.2017; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.010.771/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.638.009/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006623-26.2024.8.08.0011

APELANTE:
SEBASTIÃO PONCE LEÃO

APELADO:
SINDINAPI – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SEBASTIÃO PONCE LEÃO
contra a sentença (ID 16080323) proferida pelo d. Juízo da
3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim /ES
, que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Repetição De Indébito C/C Danos Morais
opostos em desfavor de
SINDINAPI – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e declarou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado, o autor interpôs apelação em ID 16080328), arguindo, em síntese: (i) cerceamento de defesa, pela negativa tácita de realização de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, necessária diante da impugnação da assinatura; (ii) nulidade da sentença por violação ao art. 5º, LV, da CF/88 e art. 464 do CPC; (iii) invalidade da contratação, por ausência de consentimento livre, diante de assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil, ausência de IP/terminal e insuficiência probatória do áudio e da fotografia juntada; (iv) vício de consentimento, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso; (v) incidência do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento de descontos indevidos em benefício previdenciário; (vi) caracterização de dano moral in re ipsa e cabimento de devolução em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC, com precedentes do STJ e do TJES; (vii) reforma da sentença para condenar o recorrido à restituição de R$ 1.483,48 em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00. Ao final, requereu o provimento do recurso, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença para retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Analisando detidamente os autos, vejo que a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, uma vez que o juízo de primeira instância considerou as provas colacionadas aos autos suficientes para conduzir o caso. Veja-se:

2.1) DO JULGAMENTO ANTECIPADO

O processo em questão comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que, sendo a questão controvertida de fato e de direito, é suficiente a prova documental já produzida nos autos.

Além disso, também não houve realização de prévio saneamento do feito com a distribuição do ônus probatório.

Observa-se também que, o autor, ora apelante, realizou pedido de produção de provas em ID 16080322, alegando que deveria certificar o áudio juntado em ID. 16080320 (prova contundente dos autos), uma vez que nega ter gravado referida mídia.

Nesse contexto, evidencia-se que o juízo a quo deixou de apreciar, em momento oportuno, questão de ordem processual essencial, privando as partes da possibilidade de efetivamente se desincumbirem do encargo probatório que lhes cabia. Ao não delimitar os fatos controvertidos e ao não redistribuir, quando necessário, o ônus da prova,nos moldes do art. 357, II e III, do CPC, o magistrado obstou que as partes pudessem produzir os meios de prova adequados à comprovação de suas alegações.

Ademais, em que pese a fundamentação do juízo de primeira grau quanto o julgamento antecipado da lide, é possível verificar que a sentença ora recorrida declarou a improcedência dos pedidos autorais com base nas provas questionadas pelo autor, ora recorrente. Veja-se:

[...] Além disso, vou analisá-la nos moldes previstos no § 2o do art. 322 também do CPC, porque o caso nem é de (in)existência do contrato e do débito dele decorrente, já que, em verdade, eles existem, ainda que fraudulentos, mas de nulidade/invalidade.

Tais fatos me levam à firme conclusão de que a contratação de associação enjeitado pela autora não foi objeto de fraude, considerando que sua contratação se deu de forma regular e, consequentemente, deve ser reconhecida. Explico.

A requerente afirma que não realizou a associação junto ao réu, no entanto, o requerido acostou ao processo os documentos que comprovam a livre contratação, ainda, devidamente assinado e instruído com o documento de identificação da requerente, ID 45972347.

Além disso, expõe-se os documentos juntados em ID 45972347, sendo a autorização escrita e o áudio afirmando a devida associação, ID 64465966. Nota-se abaixo a transcrição do áudio:

“Meu nome é SEBASTIÃO PONCE LEÃO, concordo em me associar ao SINDINAP, com desconto mensal de 2,5 % do valor do meu benefício”

Ainda, nota-se a presença a selfie do autor em ID 45972347, caracterizando mais um indício de que o mesmo conhecia do teor do contrato [...]

[...]
Nessa visada, restou evidente que as alegações apresentadas pela parte requerida se encontram devidamente amparadas através das provas juntadas aos autos. Portanto, entendo que a associação pactuada entre as partes ocorreu de forma regular e, consequentemente, não se vislumbra falha na prestação de serviços do réu.

Destaca-se que, é minimamente nula, por cerceamento de defesa, a sentença que após indeferir, mesmo que de maneira tácita, a produção da prova requerida sob o fundamento de que já se encontravam nos autos todos os elementos necessários à solução da controvérsia, julga a demanda em desfavor da parte com base na ausência de provas produzidas.

Dessa forma, conclui-se que restou caracterizado o
cerceamento de defesa
, vício que macula o julgamento e o torna insuscetível de subsistir, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade.

Neste sentido, existem precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA – OMISSÃO NA R. SENTENÇA ACERCA DE TAIS PONTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA, A QUAL VEICULOU TÃO SOMENTE O PEDIDO DE REFORMA. 1. Na petição inicial, os apelantes pugnaram pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica; 2. Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho: “Informem as partes se pretendem produzir outras provas, especificando-se, em 10 dias”. Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório; 3. Após as manifestações de ambas as partes, que não requereram a produção de outras provas, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida, nada dizendo acerca do pedido de inversão do ônus e nem mesmo sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ponto tão debatido pelas partes, até mesmo nessa instância recursal. Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais; 4. Sendo assim,
a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa dos apelantes. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício. Precedentes; 5. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus; 6. Prejudicado o recurso de apelação
; [...] (TJES, AC 5005231-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). 3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu, por outro lado, que a parte não fez prova do direito alegado. 4.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa
. 5. "
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações
" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PLEITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
Configura-se cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

Por tudo isso,
DECLARO A NULIDADE
da respeitável sentença, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente proferido o competente
saneamento do feito
, com a devida fixação dos pontos controvertidos e a adequada distribuição do ônus probatório, oportunizando-se, assim, às partes, a plena possibilidade de se desincumbirem de seus encargos processuais, para somente então ser proferido novo julgamento de mérito.

Julgo
PREJUDICADO O RECURSO
, que veiculou tão somente pedido de reforma.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.